Tribunal: TCU
Processo: 011.338/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6398/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.338/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Busatta (XXX.841.049-XX); Antonio Augusto Rodrigues (XXX.269.899-XX); Antonio Rodrigues (XXX.113.909-XX); Jose Sebastiao Cocharski (XXX.557.369-XX); Nestor Sergio Sartori (XXX.488.829-XX); Otavio Inacio Vieira Neto (XXX.181.569-XX); Sidney Giovani Ropelatto (XXX.318.719-XX); Thiago Rossetti Miottello (XXX.902.079-XX); Washington de Oliveira Cunha (XXX.559.086-XX); Wellington Schutz (XXX.976.859-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.